Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005199-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 209.239.961-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELY MARTINS DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Indenização por Danos Morais no 1005199-11.2022.8.11.0041,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo, restando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

Em suas razões, a parte apelante reitera os termos de sua exordial, no sentido de que a requerida\apelada lançou indevidamente a cobrança de duas faturas de valores exorbitantes de R$909,00 e R$6.435,46 que totalizam R$7.344,46, inclusive, com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito que foi excluído em 28/04/2021.

Revela ainda, que diante dos apontamentos ficou impedida de contrair empréstimos bancários.

Desse modo, pugna pela procedência da ação para que a requerida seja condenada ao pagamento dos danos morais no patamar de R$15.000,00, além das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no id. 184916189. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A despeito da tentativa da parte recorrente, entende a recorrida que não existe fundamento algum para se reformar a sentença de primeiro grau, pois bem andou o juízo ao reconhecer que a requerida se desincumbiu do ônus de comprovar o aludido prejuízo de ter sido impedida de contrair empréstimos bancários.

Importante esclarecer que a negativação ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão judicial que declarou o débito inexistente, logo não houve ato ilícito praticado pela concessionária requerida, pois à época dos fatos o débito era devido, bem como a cobrança pelo inadimplemento.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo singular, em 20/04/2021, foi interposta ação anulatória no 1013879-19.2021.8.11.0041 que tramitou na 3o Vara Cível, a qual foi julgada improcedente em 23/11/2021, contudo, o recurso de apelação foi provido parcialmente para declarar a inexistência dos débitos em 14/02/2022 e os embargos de declaração rejeitados em 16/02/2022, transitando em julgado em 05/04/2022.

Vislumbra-se que a autora\apelante interpôs a presente ação no dia 16/02/2022, ou seja, antes do trânsito em julgado da outra ação e início do cumprimento de sentença.

De outra banda, analisando os documentos juntados no processo, observa-se que a referida negativação no SERASA/SPC ocorreu em 05/03/2021 (Id. 76130221) e excluída em 28/04/2021 (Id. 76130226), ou seja, houve a inclusão antes do trânsito em julgado e exclusão depois de iniciado o cumprimento de sentença.

Além do mais, autora não comprova o aludido prejuízo de ter sido impedida de contrair empréstimos bancários como afirma na inicial, se limitando a demonstrar a negativação do seu nome no SERASA/SPC.

Com efeito, sem ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, porque, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável dele, sendo considerado o principal requisito legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão do Magistrado
a quo
não merece qualquer reparo.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Fica mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024